Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-92.2009.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000146-92.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARLENE WUIBU RIKBAKTATSA - CPF: 937.407.351-04 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO TRABALHISTA – TÉCNICO ENFERMAGEM –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EM ALDEIA INDÍGENA
-
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
- FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado, a fim de atender à necessidade provisória de excepcional interesse público.

O servidor fora contratado por um ano para prestar assistência à saúde para comunidades indígenas, nos termos do artigo 2o, “m”, da Lei n. 8745/93.

A contratação se reveste de natureza administrativa, sendo inaplicáveis as regras da Consolidação das Leis do Trabalho.

O
contrato temporário válido
, submetido no regime jurídico estatutário,
não ensejam aos servidores o direito a depósito de FGTS e verbas rescisórias
.

In casu,
não houve desvirtuamento do contrato temporário
, o intuito foi realmente atender à necessidade excepcional, portanto, não faz jus o servidor ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARLENE WUIBU RIKBAKTATSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Trabalhista n.

146-92.2009.8.11.0018

– Código 31114, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ausência de comprovação da relação de subordinação entre a Apelante e o Município de Juara.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que uma relação trabalhista constitui de subordinação, não-eventualidade e contraprestação mediante o trabalho.

Assevera que o Juízo não observou os dois últimos requisitos; os quais ficaram devidamente comprovados nos autos.

Destaca que a contraprestação mediante a prestação de serviço está demonstrada, porque o seu labor era remunerado pelo Município de Juara.

Aduz que trabalhava na aldeia indígena por trinta dias corridos e tinha quinze dias de descanso, o que afasta portanto qualquer alegação de trabalho eventual.

Sustenta que o fato de ter sido indicada por um terceiro para trabalhar, não significa que o tomador do serviço deve deixar de fiscalizar; assim, não é possível que alguém contrate um trabalhador, lhe pague seus salários, mas não tem relação de subordinação com este.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o vínculo empregatício com o pagamento das devidas verbas.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta (ID 9224956 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

9638469 - Pág. 1).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, convém
contextualizar
a questão em apreço.

Extrai-se dos autos que

MARLENE WUIBU RIKBAKTATSA, ora Apelante, ajuizou a Ação Trabalhista em desfavor do Município de Juara e da FUNASA, alegando, em suma, que fora contratada pelos requeridos como técnica em enfermagem, com remuneração mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para prestar serviço nas aldeias indígenas do Município de Juara, entre 15/10/2006 à 17/10/2007.

Aduz que trabalhava 30 (trinta) dias ininterruptos nas aldeias e tinha 15 (quinze) dias na cidade destinados ao descanso.

Explica que não houve registro de seu contrato de trabalho na Carteira de Trabalho, sendo dispensada imotivadamente.

Assim, requereu a procedência do pedido, com a condenação das partes ao pagamento de aviso prévio, férias, 13o salário proporcional, o depósito do FGTS incidente, multa do FGTS, indenizações previstas nos arts. 467 e 477, § 8° da CLT, e o benefício do seguro desemprego.

O processo foi originariamente distribuído na Justiça do Trabalho; porém, em audiência preliminar, o Juiz do Trabalho declinou de sua competência para a Justiça Estadual.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Jauru declarou ser incompetente para julgar e processar o feito, remetendo-se os autos à Justiça Federal de Sinop/MT.

No foro federal, o magistrado saneou o feito, excluindo a FUNASA do polo passivo da ação, e restituindo os autos a Comarca de Jauru.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Após detida análise dos autos, entendo que o pedido é improcedente, tendo em vista que a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, consistente em comprovar sua relação de subordinação com o município de Juara, não estando presentes os requisitos previstos nos artigos 3° e 4° da CLT [...]

Restou comprovado nos autos que o Município de Juara não detinha nenhum poder diretivo no vínculo laboral da requerente, pois toda a contratação, fiscalização do trabalho e horários, subordinação e etc., era feito apenas e tão somente pela CASAI.

Em verdade, o superior hierárquico da requerente era o Sr. Mário, então chefe da CASAI nesta localidade.

A prova testemunhal é consistente nesse sentido, restando evidente que toda a gestão do contrato de trabalho foi feita diretamente pelos líderes indígenas e o chefe da CASAI, que indicaram a contratação da requerente e fiscalizavam seu serviço.

Passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a Apelante fora
contratada pela Secretaria de Administração do Município de Juara, conforme Ofício n. 20/2006/CASAI/JUARA, encaminhado pela Casa Indígena à Secretaria de Administração
.

A contratação tem origem no convênio firmado entre FUNASA e a Prefeitura de Juara, dentro do Programa de Atenção Básica aos Povos Indígenas, conforme decreto n° 3.156, de 27/08/99, no qual o Ministério da Saúde faz o repasse de recursos financeiros diretamente à Prefeitura, destinados à saúde do povo indígena.

Verifica-se dos recibos de ID

9221985 – Págs. 5-7, que os pagamentos mensais realizados à Apelante, como autônoma, foram feitos pelo Município de Juara.

Nota-se, ainda, que a CTPS da Apelante não fora assinada.

Diante dos documentos colacionados, presume-se que a relação contratual da Apelante era com o Município de Juara, a contratação e o pagamento eram realizados pela Administração Pública, apenas a subordinação da Apelante era com a casa indígena.

Ademais, aqui não há que falar em vínculo trabalhista.

Os documentos que instruem os autos correspondem ao Ofício de Contratação e os holerites, presumindo-se que trata de contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da Constituição Federal), que dispensa a realização de concurso público, pelo regime jurídico-administrativo.

Sobre servidor temporário destaco o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

Os contratados por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da Carta Magna, bem como ao regime geral de previdência social. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, como o Juízo Trabalhista rechaçou a sua competência, fato que alicerça a tese de que a relação entre a Apelante e o Apelado é pelo regime jurídico-administrativo.

Nesse contexto, vislumbra-se que vínculo da Apelante com o Apelado vigeu exatamente por um ano, atendendo a exigência do artigo 37, IX, da Constituição Federal e do artigo 2o da Lei 8745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
ex vi
:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

VI – atividades:

[...]

m)
de assistência à saúde para comunidades indígenas;

Assim, não existe nenhum vínculo de estabilidade ou efetividade entre a contratada e a Administração, a qual pode, a qualquer momento, por juízo de conveniência e oportunidade, extingui-lo para melhor atender aos interesses da coletividade.

A hipótese dos autos
não se enquadra nos casos de nulidade de contratação temporária por sucessivas renovações, não se tratando da hipótese de desvirtuamento do excepcional interesse público
, vigeu exatamente por um ano, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Diante desse quadro, inaplicáveis as regras da Consolidação das Leis do Trabalho. E como
não há desvirtuamento do contrato temporário
, não tem direito a Apelante ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; este direito somente é garantido se o contrato com a Administração Pública fosse declarado nulo (STF - RE 596.478-RR).

Por conseguinte, inviável a concessão dos direitos trabalhistas pertinentes, como postulado na inicial, até porque, não vislumbro qualquer irregularidade no contrato
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE. VIGILANTE.
CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS. 1.
A
contratação

temporária
, por tempo determinado, a fim de atender à necessidade
temporária
de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não obstante a submissão da parte
contratada
emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR e do RE 765.320-MG, posicionou-se no sentido do direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
aos
contratados
emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da
contratação
, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência das sucessivas prorrogações.

3. Na espécie, não restou configurado o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada, a amparar o direito ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
no período trabalhado, haja vista se tratar de modalidades de
contratação
distintas, não se evidenciando as alegadas prorrogações sucessivas. 4. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, No 70082838608, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-02-2020)

Deve-se, portanto, o pedido da ação ser julgado improcedente, porém, de forma diversa do discorrido na sentença, ou seja, não por ilegitimidade do Município de Juara, mas sim pela ausência de direito da Apelante as verbas rescisórias.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020